Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017756-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLINDA NATAL RODRIGUES - CPF: 511.522.076-87 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 10257592), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cumprimento de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a petição inicial é inepta devido à ausência de interesse agir, pois “
a parte recorrida formulou pedido incerto e genérico
”, ao requerer todo o tratamento de saúde necessário, contudo o pedido deve ser certo e determinado.

Afiança que “
não há prova alguma da urgência do caso, ao possibilitar que a parte fure a fila do SUS
”.

Requer o “
provimento integral, para o fim de reformar a sentença de piso julgando improcedente a ação em face do Município de Cuiabá
”.

Não há contrarrazões (Id. 10257606).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 20629959), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positi
s’, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei no. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

Por consequência, julgo o processo com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...] (Id. 10257592, fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...]
In casu
, constato que, embora a vida tenha conteúdo econômico imensurável, o procedimento médico posto em Juízo e realizado pelo SUS possui valores tabelados, cujos numerário fora apresentado pelo requerido e não impugnado pela Requerente.

Desta forma, pela fundamentação supra, acolho os embargos declaratórios oferecidos para sanar a omissão e, por consequência, acolho a impugnação ao valor da causa, devendo esta constar R$ 2.096,88 (dois mil e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

No mais, a sentença permanece como lançada. [...]

(Id. 10257599, fls. 2).

Olinda Natal Rodrigues, com cinquenta e dois (52) anos de idade, apresenta
cinco aneurismas saculares cerebrais múltiplos da artéria carótida interna esquerda
, razão pela qual, necessita, com urgência, ser submetida a procedimento cirúrgico para implantação de
stents
, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade de a autora ser submetida ao
procedimento cirúrgico para colocação de
stents
:

Relatório médico para procedimentos endovasculares

A paciente Olinda Natal Rodrigues, 52 anos de idade, com diagnósticos de cefaleia de forte intensidade, refratária ao tratamento medicamentoso. A mesma foi investigada através de RM de crânio com ângio-RM que revelou lesões aneurismáticas saculares intercranianas.

A angiografia cerebral digital dos 4 vasos revelou a presença de 5 lesões aneurismáticas saculares na artéria carótida interna esquerda, segmentos cavernoso, oftálmico e comunicante
.

O plano terapêutico é a abordagem única endovascular e o implante de stent redirecionador de fluxo recobrindo-se todas as lesões
.

CID 10: I72. [...]. (Id. 10257556, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório médico

[...]
A paciente acima é portadora de aneurismas saculares cerebrais múltiplos intracranianos, da artéria carótida interna esquerda, com indicação de tratamento endovascular e implante de stent redirecionador de fluxo
.

[...]

Levando em consideração a idade, expectativa de vida da paciente e histórico de um primeiro acidente vascular cerebral em 2011, aos 48 anos de idade, além de queixas contínuas de dores de cabeça de forte intensidade, refratária ao tratamento medicamentoso, torna-se imprescindível o tratamento cirúrgico imediato
, afim de garanti-la o direito constitucional a saúde e qualidade de vida. [...]. (Id. 10257557). [sem negrito no original]

SISREG III – Servidor de Produção

[...]

Nome do paciente: Olinda Natal Rodrigues

[...]

Diagnóstico inicial – CID – I671 – Aneurisma cerebral não-roto

[...]

Principais sinais e sintomas clínicos: paciente aneurisma cerebral da ACI (E), indicação de tratamento endovascular

[...]

Condições que justificam a internação: risco de morte
. [...]. (Id. 10257561). [sem negrito no original]

No que se refere à alegação de que “
a parte recorrida formulou pedido incerto e genérico
” (Id. 10257603, fls. 3), digo que não procede, uma vez que, apesar de se requerer todo tratamento médico necessário na solicitação final da inicial, o pedido foi visivelmente definido, pois está a abranger consulta médica, exames, cirurgias e demais procedimentos médicos, logo, não há de se falar em inépcia da inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020